Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730354-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO DIAS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E S P A C H O Os advogados Carlos Eduardo Silva Duarte e Emily Costa impetraram a presente ordem de Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RICARDO DIAS NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, antes de analisar o pedido liminar dos impetrantes, verifico que os autos carecem de documentação relativa ao processo principal. O Habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. No caso, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, tampouco da que indeferiu o pleito de liberdade provisória. Diante do exposto, INTIMEM-SE os impetrantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. BrasíliaDF, 23 de setembro de 2021 10:19:17. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador